Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000024-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de desistência da renúncia em relação aos substituídos MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA, MARIA CECÍLIA DE BARROS BARRETO ALBANO, MARIA DE GLÓRIA VELOSO, MARIA DO SOCORRO PASSOS LIMA, ALEXANDRE DA SILVA HEUSI e KATIA REGINA HEUSI (sucessores de MARIA MADALENA DA SILVA), MARIA TERESA DE CERQUIRA NETTO LEIDEMER, MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES DE SÁ e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, veiculado pelo exequente ao ID n. 12203941, bem como a respeito do prosseguimento do feito pleiteado ao ID n. 13180031. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador